Tribunal: STF
Processo: AI 268366
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA NÃO ADMITIDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      O Recurso Extraordinário não podia mesmo ter
sido admitido, como não foi, pois o Tribunal Superior do
Trabalho resolveu mera questão processual sobre o cabimento,
ou não, de Recurso de Revista, no caso.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, como são as
que regulam o cabimento do Recurso de Revista, no processo
trabalhista.
3.      Agravo improvido.